Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0707998-35.2025.8.07.0000 Agravante : BANCO DO BRASIL S/A Agravado : EVANDRO REGIS FALCÃO FERREIRA e outros Processo de Origem : 0065660-20.2010.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, na Execução de Título Extrajudicial no 0065660-20.2010.8.07.0001, por ele ajuizada em desfavor de EVANDRO RÉGIS FALCÃO FERREIRA, LUIS FELIPE FALCÃO FERREIRA e PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA – ME, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos e bens dos executados pelos sistemas Renajud e Sisbajud modalidade reiterada. Na origem, o Banco do Brasil, em 11/11/2010, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, objetivando receber a quantia original de R$ 63.000,00, relativa a Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00606-9. Citados, os executados não pagaram o débito. O agravante requereu nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD, modalidade reiterada (teimosinha), diante do lapso temporal transcorrido, o que foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos (ID origem 225146376): [...] INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e RENAJUD. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Retornem os autos ao arquivo provisório (31/10/2025). [...] Em suas razões, o Agravante alega que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC, mas que o Magistrado a quo decidiu contrariamente a esse entendimento. Arrazoa que os fundamentos constantes na decisão agravada se encontram em dissonância com a legislação e a jurisprudência atuais sobre a matéria. Verbera que a finalidade da demanda é a satisfação do título executivo extrajudicial, de tal forma que, mesmo sendo incumbência do credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Magistrado propiciar aos exequentes os meios existentes para localização e constrição de bens. Acrescenta que, nesse sentido, deverá ser observada a razoabilidade do requerimento, ressaltando que não há óbices quanto as quantidades de pesquisas que podem ser deferidas/realizadas. Fundamenta seu requerido no fato de já ter esgotado seus meios para localizar bens do devedor. Discorre acerca da proatividade do exequente/agravante em diligenciar na busca pela satisfação do seu crédito e ressalta a necessidade de observância ao princípio da cooperação. Colaciona jurisprudência para embasar sua tese. Ao final, pugna pela concessão liminar de efeito suspensivo e pelo provimento do recurso nos seguintes termos: [...] Em sede de tutela de urgência: a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida a pesquisa nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha. No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha. [...] Preparo regular. (Id. 69452094) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, pelo sistema Sisbajud, modalidade reiterada e pelo sistema Renajud. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição Os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e outros, têm o escopo de integrar informações e dotar de maior economia e maior celeridade às demandas judiciais. A utilização dessas e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confiram-se julgados recentes dessa e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD, foi realizada no mês de abril de 2024 (menos de um ano atrás) 4. Diante disso, não se mostra razoável a determinação da renovação de tais medidas executivas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor. 5. Além disso, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL SUPERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo, que ora se encontra com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame não houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que impossibilita a reiteração da diligência pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1966681, 0747389-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) A regulamentação legal de ferramentas como as ora analisadas é bastante sucinta, nada constando no art. 854 do Código de Processo Civil a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de bens. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. Impende salientar a respeito do Sisbajud na modalidade reiterada, conforme explicitado na página eletrônica do CNJ[1] que a ferramenta, também conhecida como “Teimosinha”, objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, [...]A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas. [...] Em relação ao RENAJUD, conforme se extraí do Manual do Usuário[2] se trata de ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, em tempo real. Desenvolvido e mantido mediante acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça, possibilita que os magistrados e servidores do Judiciário efetuam a inserção e a retirada de restrições judiciais sobre veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Sistema RENAVAM. Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a execução de origem foi ajuizada em 11/11/2010, e já foram realizadas várias consultas e tentativas de bloqueio de bens do devedor via sistemas Sisbajud, Renajud, EriDF e Infojud. Além das anteriores pesquisas antes da implantação do processo judicial eletrônico, também foram feitas as pesquisas após a conversão do processo em eletrônico, conforme Id’s origem 91514143, 92034772, 170918497, 61123679, 72179253, 12836524, 72179268. As últimas buscas em nome dos agravados no SISBAJUD datam de agosto de 2023 e no RENAJUD de setembro de 2020. (Id’s. 170918498 e 72179266) Portanto, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, tenho que possível a realização de novas pesquisas no Sisbajud e no Renajud. Com efeito, no meu entendimento, a utilidade da pesquisa se mostra configurada quando há indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa e, na hipótese, observo que a utilização dos sistemas há mais de um ano e meio para o Sisbajud e há mais de quatro anos para o Renajud, corrobora a necessidade das consultas pleiteadas. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez que transcorreu tempo razoável desde a última pesquisa, não há motivos para se negar novas consultas. Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta aos sistemas em comento. O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual o devedor já foi citado e não adimpliu o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. Por fim, ressalte-se que a realização de pesquisas pelos sistemas conveniados, por si só, não obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. ULTIMADO O PRAZO TRIENAL (LEI DA DUPLICATA), SEM MODIFICAÇÃO DO "STATUS QUO" PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final). II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspenda o processo em momento posterior. Além disso, não há a exigência expressa de publicação para comunicação acerca do final do prazo de suspensão anual, conforme prescrito no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo ("arquivamento" provisório). IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) a alegação de ter sido diligente ao longo do curso processual e em razão dos requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. V. [...] X. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1835719, 07270162020178070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifou-se] Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a realização de pesquisas no sistema Sisbajud, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias e no sistema Renajud, para busca de ativos e bens dos executados Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 11 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/informacoes-sobre-as-regras-negociais-do-sisbajud/ [2] Disponível em https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/login.jsf